Tribunal: STF
Processo: ARE 1541100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Presente situação de flagrância anterior à entrada no domicílio, bem como franqueada a entrada dos policiais na residência, é de ser afastada a alegação de violação de seu direito constitucional. Nulidade afastada. Materialidade e autorias comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudos de constatação da natureza das substâncias e pela prova oral produzida no feito. Depoimentos dos policiais coerentes e uníssonos apontando para a traficância. Apreensão de 3478 porções de MDMA, 585 porções de LSD, 07 comprimidos de Misoprostol, 02 caixas com trinta comprimidos de Sibutramina, 43 porções de maconha, pesando 910g, 577 porções de cocaína, pesando 1560g, 148 comprimidos de cetamina, 125 frascos de tricloretileno, conhecido como loló, 17 frascos de cetamina, conhecido como cetamin, 06 garrafas de tricloretileno, conhecido como loló e 01 litro de lança perfume. Condenação mantida. Afastada a pretensão recursal do MP para aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n.° 11.343/06. Instituição de ensino de grande extensão em área, para a qual não basta estabelecer uma linha métrica reta para entender configurada a prática "nas imediações", por ser sabido que estas instituições de ensino possuem portões de acesso e nada consta fosse o local do flagrante próximo de um destes. Dosimetria que comporta redução em relação ao réu Samuel, em face do reconhecimento da confissão espontânea. Frações de aumento que respeitaram os patamares fixados pelo STJ e aplicados por esta 3ª Câmara Criminal. Reconhecida a aplicação da privilegiadora, por maioria. APELAÇÕES DEFENSIVAS PARCIALMENTE PROVIDAS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente